Tribunal: STF
Processo: ARE 1402093
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ANUÊNIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL REVOGADA. SERVIDOR QUE IMPLEMENTOU OS REQUISITOS LEGAIS ANTES DA REVOGAÇÃO. DIREITO RECONHECIDO. PRECEDENTE JURISPRUDENCIAL DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL AO REEMBOLSO DAS CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDA. AUTOR BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA ILÍQUIDA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. REVISÃO DE OFÍCIO.



    1- Consoante o art. 103, da Lei Municipal nº 018/1993, que instituiu o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Aparecida do Rio Negro, é direito do servidor, a cada anuênio de efetivo exercício no serviço público, o recebimento de um adicional correspondente a 1% sobre a referência do cargo que ocupa, não podendo negar apreservação dos direitos adquiridos pelo servidor até a entrada em vigor da Lei Municipal Lei 258/2015, que revogou a lei instituidora do benefício.



    2- Tendo o servidor atendido aos requisitos legais, faz jus ao adicional requerido.



    3- É posicionamento assente que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção de custas processuais, devendo apenas reembolsar, quando vencida, as que foram antecipadas pelo particular, caso não tenha se utilizado das benesses da justiça gratuita. No caso dosautos, sendo a autora beneficiária da justiça gratuita, não cabe reembolso.



    4 - Por se tratar de sentença ilíquida, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser fixado somente quando da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil.



    5 - Recurso conhecido e improvido. Sentença reformada, de ofício, para isentar a Fazenda Pública Municipal do pagamento das custas e taxa judiciária, bem como determinar que o percentual dos honorários advocatícios seja fixado somente quando da liquidaçãodo julgado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente